Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS E BOLETOS DE PAGAMENTO COM ASSINATURA, DATA E CARIMBO DE RECEBIMENTO. PROTESTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação monitória, regulada nos arts. 700 a 702 do CPC/2015, é meio hábil àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
2. Prova escrita, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, é aquela suficiente a demonstrar, em um juízo de probabilidade e verossimilhança, o direito afirmado. Não precisa, necessariamente, ser robusta e estreme de dúvidas, podendo a ação monitória ser aparelhada com documento idôneo que apresente elementos indiciários da materialização de uma obrigação.
3. Conforme amplamente admitido pela jurisprudência, notas fiscais servem como lastro para o ajuizamento de ação monitória, desde que evidenciada a existência do crédito, a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço. No caso, as notas fiscais estão acompanhadas de boletos de cobrança e dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, constando a descrição pormenorizada dos produtos adquiridos e, em todos os documentos, foi aposto carimbo da apelante, contendo o nome e o CNPJ da empresa, além da data de recebimento e assinatura da pessoa responsável.
4. Não afeta a idoneidade jurídica da prova escrita que alicerça a ação monitória a falta de identificação de eventuais representantes, prepostos ou empregados que rubricaram os comprovantes de entrega das mercadorias acompanhado do carimbo da empresa. A assinatura de recebimento aposta no canhoto da nota fiscal, direcionada ao domicílio da pessoa jurídica, tem presunção juris tantum de entrega das mercadorias nela relacionadas e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de que a entrega não se consumou. Protesto também não constitui requisito para o ajuizamento da ação monitória baseada em nota fiscal com o respectivo aceite, visto que o art. 700 do CPC exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo, a qual foi apresentada pelo credor. Precedentes.
5. Havendo prova escrita que confere verossimilhança à existência do vínculo obrigacional e à evidência do crédito (art. 700 do CPC/2015), e não tendo a apelante comprovado quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito postulado (art. 373, II do CPC/2015), deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido monitório.
6. Na documentação que instrui a monitória, tanto o valor dos produtos, quanto a data de vencimento estão declarados, o que também se fez acompanhar do cálculo atualizado da dívida. Tratando-se, portanto, de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo hipótese de mora ex re. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.